Tribunal: TJMT
Processo: 1006718-47.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1006718-47.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: DR.a FERNANDA MAY
PACIENTE: JOSÉ CÍCERO DA SILVA
Vistos...
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, por decretar-lhe a prisão preventiva no bojo do APFD n.o 1000775-47.2022.811.0033 (PJe), em decorrência da prática, em tese, dos crimes tipificados no art. 147, caput, do Código Penal e no art. 24-A, da Lei n.o 11.340/06.
De início, a causídica esclarece brevemente que o favorecido nessa ordem foi preso em flagrante delito no dia 05/04/2022 após supostamente descumprir as providências protetivas de urgência fixadas em prol da vítima Josiete da Silva; e, por ocasião da homologação do auto flagrancial, teve o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva, permanecendo segregado desde então.
Nesse contexto, ilustrando o aventado constrangimento ilegal, a impetrante sustenta que o paciente é primário, de bons antecedentes, reside em endereço certo e exerce ocupação lícita no município de Nova Maringá/MT, demais disso, desde a data em que cientificado acerca da imposição das medidas protetivas de urgência fixadas em seu desfavor [08/05/2021], sempre as cumpriu regularmente; circunstâncias que, segundo a causídica, demonstram que a liberdade do increpado não oferece quaisquer riscos à ordem pública e/ou à integridade física e psicológica da ofendida [ausência do periculum libertatis] - as quais podem ser resguardadas, nesse momento, mediante a aplicação de providências acautelatórias diversas do cárcere.
Em reforço, acrescenta que a gravidade abstrata dos crimes não configura motivação idônea para imposição da medida mais gravosa, notadamente quando as circunstâncias fáticas e os predicados pessoais do agente indicam a suficiência e adequação de restrições menos severas à sua liberdade de locomoção.
Forte em tais argumentos, requer a concessão in limine da ordem em prol do paciente, para o fim de revogar sua prisão preventiva, mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere, expedindo-se o respectivo alvará de soltura. E, no mérito, vindica a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação constitucional.
Instrui a exordial com os documentos eletrônicos registrados sob o ID 124205094.
É o relato do essencial.
Decido.
Há muito o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a antecipação dos efeitos da tutela em sede de habeas corpus somente pode se dar em situações excepcionalíssimas, quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do sujeito.
É dizer: a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], e que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo dessas premissas, e atento à prova pré-constituída, em um juízo de cognição sumária, não verifico, primo ictu oculi, manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ (art. 5o, inc. LXVIII).
A despeito de todos os argumentos lançados pela causídica no intuito de desconstituir a medida segregatícia suportada pelo paciente, diante da complexidade dos fatos trazidos ao conhecimento deste eg. Tribunal de Justiça neste remédio heroico, mostra-se imprescindível um confronto das informações a serem prestadas pelo juízo a quo com uma análise mais acurada dos elementos de convicção constantes dos autos, a fim de verificar a alardeada existência de coação ilegal.
Além do mais, não passa despercebido que a liminar aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, de maneira que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. Terceira Câmara Criminal.
De conseguinte, concluo que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, sendo imprescindíveis, antes, as informações da autoridade impetrada e a coleta de parecer junto a i. Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Por tudo que foi exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente JOSÉ CÍCERO DA SILVA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 12 de abril de 2022.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator